Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE VACÂNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 54 DA LC 849/2011. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente manifestando o entendimento de que a distinção do regime jurídico não impede o reconhecimento do direito do servidor público à vacância, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia e de obstar o direito do servidor em perseguir uma ascensão profissional. (MS n. 29.888, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 06/12/2023)
2. Do mesmo modo, de acordo com o STJ, não se deve impor ao servidor público “renunciar ao cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária e por existir a possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo”. (RMS n. 71.974, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023)
3. Em idêntico sentido já se manifestou por diversas vezes as Turmas Recursais: Acórdão 1769742, 07101975020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023; e Acórdão 1753595, 07116378120238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 17/9/2023.
4. O entendimento em tela repousa na ideia de que o art. 54 da LC 849/2011 “deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, visto que tem por finalidade garantir a preservação do vínculo do servidor público estável com a Administração caso ele seja reprovado ou desista do estágio probatório do novo cargo, possibilitando a sua recondução à função pretérita”.
5. Na hipótese, o autor é servidor público distrital, ocupa o cargo de agente socioeducativo e foi convocado para assumir o cargo de técnico judiciário no Superior Tribunal de Justiça.
6. Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que determinou a correção do ato administrativo de exoneração para que passe a constar a situação de vacância.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.